Tribunal: STF
Processo: ARE 1348684
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA E PARCIAL. TERMO A QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. 1. A hipótese dos autos versa benefício cujo montante final situa-se muito aquém do mínimo legal, de 1.000 (mil) salários mínimos, para a revisão de ofício, por isso que a sentença ora em análise não está sujeita ao duplo grau obrigatório e, consequentemente, a produção de seus efeitos não carece de confirmação por este Tribunal, nos termos do disposto no art. 496, § 3°, inciso I, do CPC atual. 2. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laborai. 3. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado, cf. art. 60 da Lei n. 8.213/1991, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapacitado para o trabalho. 4. Comprovadas, nos autos, a qualidade de segurada da parte autora, a incapacidade temporária e parcial, que impede a realização de atividades laborativas habituais, conforme perícia médica judicial, deve ser restabelecido o benefício de auxílio-doença, estando o segurado obrigado a se submeter a exame médico-pericial periódico (art. 70 da Lei n. 8.212/1991 e art. 101 da Lei n. 8.213/1991), ainda que o direito ao benefício tenha sido assegurado apenas em juízo. 5. O termo inicial do benefício é a data da cessação indevida do auxílio-doença. 6. Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a partir da sua vigência. 7. A sentença foi publicada na vigência do atual CPC (a partir de 18/03/2016, inclusive), devendo-se aplicar o disposto no art. 85, § 11, arbitrando-se honorários advocatícios recursais. 8. Apelações da parte autora e do INSS desprovidas.”



    Após oposição de embargos de declaração pela autarquia federal, fora proferida decisão assim ementada:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIARIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA JULGAMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Como regra geral, é imprescindível para a oposição de embargos de declaração que a parte demonstre a existência, na decisão embargada, de um ou mais dos pressupostos de seu cabimento, a saber, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015. 2. Esta Primeira Turma negou provimento às apelações das partes, mantendo a sentença de procedência parcial do pedido, concedendo ao autor o benefício de auxílio-doença. 3. Verifica-se que o autor sofreu acidente que causou-lhe problemas na perna direita, tendo-lhe sido concedido auxílio-doença, pelo INSS, que foi posteriormente cancelado. 4. O caso posto em discussão não trata, portanto, de auxílio-doença acidentário, mas sim de pedido de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário e de concessão de aposentadoria por invalidez, sendo de competência deste Tribunal o julgamento da matéria. 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF. Sustenta, em essência, que “as causas envolvendo benefícios decorrentes de acidente de trabalho são da competência da justiça comum estadual”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que não houve o devido prequestionamento da questão.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Esta Primeira Turma negou provimento às apelações das partes, mantendo a sentença de procedência parcial do pedido, concedendo ao autor o benefício de auxilio-doença. 



    Verifica-se, no caso, que o autor sofreu acidente que causou-lhe problemas na perna direita, tendo-lhe sido concedido auxílio-doença; pelo INSS, que foi posteriormente cancelado. 



    O caso posto em discussão não trata, portanto, de auxilio-doença acidentário, mas sim de pedido de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário e de concessão de aposentadoria por invalidez, sendo de competência deste Tribunal o julgamento da matéria.” (grifos acrescidos)



    Com efeito, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de interesse de autarquia federal atrai a competência da Justiça Federal. Confiram-se:



    “Ementa: Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Direito Previdenciário. 4. Acumulação de aposentadoria por tempo de serviço com auxílio-acidente. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 6. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Alegada violação aos limites da coisa julgada. ARE-RG 748.371 (tema 660). 8. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 859.087-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 697.953-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: RE 929.540, de minha relatoria; ARE 850.601, de minha relatoria; ARE 829.067, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.299.026, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator